Tribunal: TJES
Processo: 5007314-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007314-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR VINICIUS SILVA FALCAO
RECORRIDO: BANCO BTG PACTUAL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007314-03.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BTG PACTUAL S.A.

RECORRIDO:
ARTHUR VINICIUS SILVA FALCAO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, quanto à tempestividade, a Secretaria certificou a intempestividade do recurso (ID. 18093190). Contudo, a recorrente alegou que a sentença foi publicada em 27/11/2025. Em consulta ao Portal Comunicações Processuais do Poder Judiciário, observa-se que a sentença foi disponibilizada no sistema em 26/11/2025 (quinta-feira), logo, considera-se publicada no dia seguinte, 27/11/2025 (sexta-feira). Assim, considerando o prazo de 10 (dez) dias úteis, o qual tem início no primeiro dia útil após a publicação, bem como que o dia 08/12/2025 foi feriado do Dia da Justiça, o prazo para recorrer iria até 15/12/2025 (segunda-feira). Portanto, o recurso interposto em 12/12/2025 (sexta-feira) é tempestivo.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E VÁLIDA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. A condenação decorre do bloqueio e encerramento imotivado da conta bancária do autor, sem a devida notificação prévia e sem o repasse do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o encerramento da conta constitui exercício regular de direito fundamentado em decisão comercial e suspeita de fraude. Alega que houve comunicação prévia ao consumidor através de correio eletrônico. Pugna pela improcedência da condenação em danos morais ou pela redução do
quantum
fixado. Subsidiariamente, requer “
a fixação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic como único parâmetro para acréscimo de correção monetária e juros de mora, com incidência a partir da citação.
”

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a legitimidade do encerramento unilateral da conta e a ocorrência de danos morais. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundamentada na Teoria do Risco do Negócio (art. 14, CDC).

5.

Embora seja facultado às instituições financeiras o encerramento de contas por desinteresse comercial, tal ato exige o cumprimento de deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente o dever de informação e a notificação prévia, clara e inequívoca ao consumidor.

6.

In casu
, o recorrente não logrou êxito em comprovar o envio de notificação válida. O documento colacionado aos autos (ID. 18093175) consiste em "print" de tela sistêmica desprovido de confirmação de recebimento ou leitura pelo destinatário, o que não supre a necessidade de ciência inequívoca do consumidor. O encerramento abrupto, com bloqueio de saldo, caracteriza prática abusiva (Art. 51, IV e XI, CDC).

7.

A falha na prestação do serviço restou agravada pelo bloqueio imediato do acesso ao aplicativo bancário, impedindo o autor de consultar ou movimentar seu saldo. A retenção indevida de valores, confessada pela própria instituição ao admitir a existência de saldo disponível sem o efetivo repasse, configura abuso de direito e violação à dignidade do consumidor.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A impossibilidade de acesso a recursos financeiros próprios para o sustento e o encerramento abrupto da conta utilizada para o recebimento de rendas profissionais geram angústia e aflição passíveis de reparação. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

10.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Acerca dos índices aplicáveis, observo que não foram indicados. Todavia, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC e IPCA, vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

12.

Portanto, tendo em vista as impugnações da recorrente bem como pelo fato da correção monetária e juros ser matéria de ordem pública, que não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeitando à preclusão, conforme entendimento do STJ, reputo que a correção monetária da condenação se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, razão pela qual reformo a sentença nesse sentido.

13.

Quanto ao termo inicial dos juros e correção, a sentença determinou a partir do arbitramento e a recorrente requer a partir da citação. Em relação à correção monetária, correta a sentença ao determinar a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Quanto aos juros moratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). Assim, os juros devem incidir desde a citação, razão pela qual reformo a sentença nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, determinar a incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Quanto aos índices aplicáveis, determino que a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)